Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ CONFIGURADA.
1. De acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 899), “somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública”.
2. Em regra, o desconto em folha de pagamento do que fora recebido pelo servidor público, mesmo que indevidamente, não se afigura possível diante de boa-fé. Precedentes julgados no STJ: AgRg no RMS 24.715/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, representativo de controvérsia e submetido a regime do artigo 543-C do CPC/1973. Já o reconhecimento da má-fé e o consequente ressarcimento devem ser efetuados através de prévio procedimento administrativo, jungido pela ampla defesa e pelo contraditório. Precedente julgado no STJ: AgRg no REsp 1.116.855/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima.
3. No caso, a servidora foi comunicada a comparecer à Administração para tratar do recebimento de auxílio alimentação em duplicidade no mês anterior ao que se iniciaram os descontos em seu contracheque. O órgão público sequer exibe prévio procedimento administrativo, no qual tenha sido reconhecida a má-fé mediante a ampla defesa e o contraditório, requisitos imprescindíveis para fins de ressarcimento por meio de descontos na folha de pagamento de servidor. Além disso, o IPREV admite que a percepção do benefício decorreu de equívoco da Administração, de modo que o erro não pode ser imputável à servidora, a qual não teve qualquer participação na falha provocada exclusivamente pela Administração Pública.
4. Apelação conhecida e não provida.